Tribunal: TJSP
Processo: 1006251-66.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Indeferimento da inicial. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Pedido de concessão de benefício acidentário. Existência de benefício cessado na via administrativa. Desnecessidade de novo requerimento administrativo. Questão decidida pelo C. STF, no RE 631.240/MG (Tema 350), e C. STJ, no REsp 1.369.834/SP (Tema

Ementa:
APELAÇÃO. Indeferimento da inicial. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Pedido de concessão de benefício acidentário. Existência de benefício cessado na via administrativa. Desnecessidade de novo requerimento administrativo. Questão decidida pelo C. STF, no RE 631.240/MG (Tema 350), e C. STJ, no REsp 1.369.834/SP (Tema 660).
Extinção afastada. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.
RECURSO PROVIDO.